Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705250-66.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DYELLEM OLIVEIRA DE SOUSA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (Doc. Num. 16698053) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0705250-66.2017.8.07.0014, ajuizada em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e do ora Apelante por DYELLEM OLIVEIRA DE SOUSA, por meio da qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes, a partir de janeiro de 2015, bem assim para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Compulsando os autos, verifico que o Advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF no 37.808, que subscreve o recurso de Apelação (Doc. Num. 16698059), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, regularize o Apelante a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 20 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador